Tribunal: TJSP
Processo: 9208262-84.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSOS ?ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – Recalculo de base de incidência de quinquênio e sexta-parte – Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual – Recurso voluntário da FESP desprovido e reexame necessário acolhido parcialmente - Consectários legais incidentes sobre os valores devidos - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art.

Ementa:
RECURSOS ?ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – Recalculo de base de incidência de quinquênio e sexta-parte – Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual – Recurso voluntário da FESP desprovido e reexame necessário acolhido parcialmente - Consectários legais incidentes sobre os valores devidos - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos contra o V. Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem?a?modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida –?REsp?no 1.492.221/PR, do C. Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905) - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à adequação do posicionamento anteriormente adotado.?
?
Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF e 905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acordão.?
?